Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730912-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES AGRAVADO: JANE REZENDE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES e FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705282-18.2019.8.07.0009. Nas suas razões recursais (ID 49475186), faz menção aos embargos de terceiro e pede que: “b) Seja reformada a Decisão Interlocutória de ID: 165580971, publicada em: 21/07/2023, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, ajuizado em face de JANE REZENDE MARTINS.” Ocorre que, consultando os autos de origem nota-se que não dizem respeito à embargos de terceiro, nem tampouco se localizou a decisão vergastada - ID 165580971 publicada em: 21/07/2023. Desse modo, intime-se a parte recorrente á trazer o esclarecimento necessário, bem como observar quanto a impugnação específica e à dialeticidade. Prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator